Tribunal: TJMT
Processo: 1034672-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034672-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANIL PAES DA SILVA - CPF: 899.587.481-34 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1034672-02.2021.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Joanil Paes da Silva

Parte Recorrida:
Oi S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/06/2022

Ordem na pauta: 184

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO AFASTADA – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - HABILITAÇÃO NOS AUTOS É ÔNUS DO ADVOGADO INGRESSANTE - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00 EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico,
a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do(a) advogado(a) ingressante, por meio da funcionalidade “solicitar habilitação”, nos termos do art. 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno do e. TJMT.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida nos autos de ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 553,56 (quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), bem assim condenou a empresa de telefonia ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A parte recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais por entender que o valor fixado esta em desconformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, a parte ré requer o chamamento do feito à ordem, pleiteando a declaração de nulidade da intimação da sentença proferida nestes autos,
ao argumento de aquela fora publicada em desconformidade com seu pedido de intimação exclusiva em nome da advogada Flavia Neves Nou de Brito e OAB/MT 29.613-A.

No mérito, a reclamada defende que agiu conforme exercício regular do seu direito, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022